Tribunal: TJSP
Processo: 2232099-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Sustentado excesso na cobrança das verbas resultantes da sucumbência. Falta, porém, de tempestiva impugnação. Preclusão configurada. Temática, ainda, que não se insere dentre as matérias de ordem pública. Precedentes. Impugnação, além disso, limitada a assinalar que os honorários não reclamariam atualização desde a distribuição do feito, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Sustentado excesso na cobrança das verbas resultantes da sucumbência. Falta, porém, de tempestiva impugnação. Preclusão configurada. Temática, ainda, que não se insere dentre as matérias de ordem pública. Precedentes. Impugnação, além disso, limitada a assinalar que os honorários não reclamariam atualização desde a distribuição do feito, com indicação do excesso equivalente a R$ 1.100,00, sem nenhum demonstrativo discriminado de como se chegou a essa importância. Inobservância do disposto no art. 525, par. 4o e 5o, do CPC. Precedentes.
AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232099-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAXIMILIANO
MARQUES
RODRIGUES,
são
agravados
PHASER
INCORPORAÇÃO SPE S/A (EZTEC) e EZTEC EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232099-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2232099-10.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Maximiliano Marques Rodrigues
Agravadas: Phaser Incorporação Spe S/A (EZTEC) e outro
Voto no 48.629
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Sustentado excesso na cobrança das verbas resultantes da
sucumbência. Falta, porém, de tempestiva impugnação.
Preclusão configurada. Temática, ainda, que não se insere
dentre as matérias de ordem pública. Precedentes.
Impugnação, além disso, limitada a assinalar que os
honorários não reclamariam atualização desde a distribuição
do feito, com indicação do excesso equivalente a R$
1.100,00, sem nenhum demonstrativo discriminado de como
se chegou a essa importância. Inobservância do disposto no
art. 525, par. 4o e 5o, do CPC. Precedentes.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
reproduzida às fls. 18/19, proferida pela MM.a Juíza de Direito Cristiane
Amor Espin, que em sede de cumprimento de sentença considerou:
“Quanto ao suposto erro de cálculo, além de ultrapassado o prazo de
impugnação, sequer é indicado o valor que entende devido, limitando-se
o devedor a afirmar que redunda “aproximadamente” em cobrança de
"cerca de R$ 1.100,00" a maior, sem planilha pormenorizada, motivo
pelo qual não se conhece da alegação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232099-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Busca-se, em síntese, o reconhecimento de que a cobrança
apresentada pelas agravadas apresenta valores indevidos, não havendo
que se falar em preclusão para a análise desse assunto, considerando que
o tema está inserido em matérias de ordem pública (fls. 01/14).
O agravo foi processado sem a atribuição de efeito
suspensivo.
É o RELATÓRIO.
2.- Nenhum reparo admite a r. decisão recorrida.
Com efeito.
O agravante, logo de início, reconhece que embora “...não
tenha apresentado Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o
excesso de execução é matéria de ordem pública” (fls. 05).
No entanto, embora sejam respeitáveis os precedentes
listados pelo agravante, é fato que esta Câmara já se pronunciou sobre o
assunto, oportunidade em que afastou a natureza pública do assunto,
razão pela qual acertado o reconhecimento da preclusão alusiva ao tema.
Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Impugnação
aos
cálculos
da
exequente.
Reconhecimento de preclusão. Impugnação apresentada por
curador especial por negativa geral. Posterior habilitação dos
executados que, no entanto, somente questionaram os cálculos mais
de dois meses depois. Preclusão temporal operada. Alegação de
excesso de execução que não possui natureza de ordem pública.
Precedentes. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO” (Agravo de Instrumento n. 2149647-74.2019.8.26.0000,
de minha Relatoria). Igualmente: “Alegação de excesso de execução
que é matéria própria de impugnação ao cumprimento de sentença e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232099-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
não se reveste de caráter de ordem pública” (Agravo de
Instrumento no 2125406-70.2018.8.26.0000, Rel. Des. Viviani
Nicolau).
Depois, ainda que se tratasse de matéria de ordem público,
é necessário destacar que o excesso de execução exige a apresentação de
demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, por força do art.
525, par. 4o, do CPC. Referida providência, no entanto, não foi
cumprida pelo agravante, consoante se apura da manifestação de fls.
95/97, limitada a assinalar o valor supostamente indevido, o que
igualmente inviabiliza o conhecimento da matéria. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
Impugnação do devedor. Rejeição na origem. Irresignação do
executado. Afastamento. Excesso de execução. Não configuração.
Contrariedade que veio desacompanhada do demonstrativo
discriminado e atualizado do cálculo do impugnante, providência
exigida pelo artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil, inclusive
para viabilizar contraditório efetivo a respeito do valor exigível.
Magistério doutrinário. Precedentes deste E. Tribunal. DECISÃO
PRESERVADA.
AGRAVO
DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento 2208829-88.2019.8.26.0000, de minha Relatoria).
AGRAVO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator